Tribunal: TJDFT
Processo: 0704895-50.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A Embargante aponta contradições no acórdão, sob o fundamento de que o Distrito Federal não teria demonstrado a ausência de dotação orçamentária específica, e que teria sido demonstrada, na Ação Civil de Improbidade Administrativa (ACIA - 0012590-61.2015.8.07.0018), por meio de prova técnica pericial, que os gestores públicos agiram em conformidade com a LRF, com a existência de prévia dotação orçamentária para atender às projeções das despesas de pessoal e os acréscimos delas decorrentes.
3. Insta salientar que conquanto o referido Laudo Pericial, na Ação de Improbidade Administrativa, tenha concluído que as despesas com pessoal no ano de 2015 estavam englobadas nos limites determinados pela LRF e contempladas no plano plurianual, para o quadriênio 2012-2015, não restaram previstas especificamente na LOA daquele ano, tampouco obtiveram autorização específica na LDO respectiva, restando previsto apenas um acréscimo de despesas com pessoal, que não se vincula detidamente às Leis Distritais concessivas de reajuste, de modo que, embora inconteste o aumento com os gastos com pessoal, não perfizeram os requisitos imprescindíveis para a concessão dos reajustes, conforme consolidado no julgamento do RE 905.357 (Tema 864 STF).
4. É importante notar que na ação de improbidade é necessária a demonstração do dolo do agente para a condenação, situação diferente da tratada nos presentes autos. Ademais, a sentença que sequer transitou em julgado não vincula o presente processo.
5. Por fim, o acórdão foi claro ao aplicar e fundamentar o entendimento sedimentado no RE 905.357 (Tema 864 STF), de modo que a irresignação da parte não merece guarida.
6. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas das partes ou análise de todos os dispositivos legais (STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes).
7. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.